Tribunal: TJBA
Processo: 8080098-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080098-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CICERO HENRIQUE SOUZA SAMPAIO e outros Advogado(s): JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Cícero Henrique Souza Sampaio contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, consistente na decretação de prisão preventiva do paciente. No caso, o auto de prisão em flagrante consignou que: “Informam os policiais que estavam fazendo rondam rotineiras no bairro Vila Massú, mais especificamente na Rua Algaroba, quando a guarnição deparou-se com o conduzido em atitudes suspeitas, que ao realizar a abordagem fora encontrado 1 dolão de substância análoga a maconha em suas vestes, que após indagado o conduzido afirmou ter mais drogas em sua residência. Informa os policiais que o conduzido autorizou a entrada deles em sua residência, situada na Rua Algaroba, Vila Massú, nesta urbe, bem como mostrou o local que estava as outras drogas. Informam, por fim, que na referida residência fora encontrado 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 300g gramas. Antes o exposto, os policiais apresentaram Cícero Henrique Souza Sampaio nesta DEPOL, juntamente com os seguintes objetos: 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 01 kg, 01 tablete aberto de substância análoga a maconha com aproximadamente 300 gramas, 01 dolão de substância análoga a maconha, 01 celular da marca REDMI cor lilás/azul; uma tesoura de cabo verde e a quantia de R$ 400,00.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é nula por ausência de fundamentação concreta; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência consolidada do STF e STJ, desde que haja remissão a elementos constantes dos autos que revelem as razões do convencimento judicial. 4. A decisão atacada explicitou fundamentos concretos extraídos da situação flagrancial, destacando a significativa quantidade de droga (mais de 1kg), o modo de acondicionamento fracionado, o dinheiro em espécie e utensílios indicativos de tráfico, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A presença de antecedentes infracionais envolvendo tráfico, homicídio e receptação — ainda que na adolescência — reforça o risco de reiteração delitiva, sendo elemento idôneo para sustentar a medida extrema. 6. A primariedade formal, bons antecedentes e residência fixa, embora favoráveis, não são suficientes para afastar a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. 7. A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, diante da gravidade dos fatos e da ineficácia dessas medidas para conter o risco à ordem pública. 8. Não se evidenciando ilegalidade manifesta ou abuso de poder, a prisão preventiva permanece legítima e proporcional à luz do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A fundamentação per relationem é válida quando faz remissão a elementos concretos dos autos que justifiquem a decisão.” “A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida com base na quantidade e fracionamento da droga apreendida, bem como em antecedentes que indiquem risco de reiteração delitiva.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.” “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige demonstração de sua suficiência para neutralizar o periculum libertatis, o que não se verifica no caso.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1397056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, REsp nº 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.05.2009, DJe 09.09.2009; STJ - AgRg no HC: 833776 RO 2023/0218978-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080098-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAMERSON THIAGO DIAMANTINO DE ARAUJO, e como paciente CICERO HENRIQUE SOUZA SAMPAIO , apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104